Tribunal: STF
Processo: ARE 1563958
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INCABÍVEL NESSA PARTE. QUESTÕES REMANESCENTES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Letícia Fernanda Wichineski contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribuna de Justiça do Rio Grande do Sul, alusivo à apelação criminal, que restou assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. As circunstâncias fáticas da apreensão, somadas à experiência dos policiais em combater ações dessa ordem, formaram quadro que autorizou a pronta atuação para o fim de esclarecer tal situação, sendo suficiente para se enquadrar na previsão do art. 244 do Código de Processo Penal, com o que não há falar em ilicitude da prova. Importante destacar que o crime de tráfico de entorpecentes possui natureza permanente, no qual o estado de flagrância prolonga-se no tempo. 



    PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Caracterizado o flagrante delito, foi lícita a atuação policial e, por corolário lógico, a colheita de provas que embasou a acusação. 



    2. Os policiais militares sentiram o forte odor de maconha advindo do interior do apartamento, bem como visualizaram parte da droga sobre a mesa. Nesse cenário, ingressaram no imóvel, diante do flagrante delito de tráfico de drogas, apreendendo os entorpecentes e os demais objetos listados na denúncia e do auto de apreensão. 



    3. Diante do contexto, presente a condição de flagrância, a lei exigia que os policiais procedessem a entrada no domicílio, sob pena de incorrerem em crime de prevaricação. 



    PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. 



    1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia. 



    PRELIMINAR. NULIDADE DA UTILIZAÇÃO DE IMAGENS DE CONVERSAS OBTIDAS NO CELULAR DOS RÉUS. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIO DEFERIMENTO DE QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. 



    1. Foi devidamente deferida a quebra do sigilo telefônico dos celulares apreendidos e, por consequência, mostra-se lícita a extração dos dados para averiguação dos delitos descritos na denúncia. 



    2. Em nosso Ordenamento Jurídico não há proibição do uso de imagens obtidas através de print screen da tela do celular para compor relatório policial, a fim de demonstrar a ocorrência de determinado delito, quando previamente autorizada a quebra de sigilo telefônico. 



    MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. 



    1. Possui relevância o depoimento dos policiais, porquanto se deram de forma elucidativa, lógica e coerente em detalhes, não deixando espaço para dúvidas acerca do envolvimento dos apelantes nos fatos. Não há nenhum indício de que os policiais, no desempenho do exercício profissional, tenham atribuído responsabilidade inverídica aos recorrentes, mesmo porque não teriam nenhum motivo para tanto, pelo que se depreende do caderno processual.



    2. Além da elevada quantidade de droga, a qual ultrapassa aquela utilizada por usuários em seu consumo diário, as conversas obtidas mediante de quebra de sigilo telefônico demonstram que os réus se dedicavam ao armazenamento e à venda de drogas.



    DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES CULPABILIDADE, MOTIVO DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEUTRALIZADOS. 



    1. A culpabilidade diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta dos condenados que, no caso dos autos, não ultrapassa o ordinário. A gravidade do delito - e a sua repercussão na sociedade - é fato punível pela pena cominada em abstrato, já tendo o Legislador observado a especial censurabilidade do crime para fixar os limites da pena.



    2. Quanto ao motivo do crime, as penas foram elevadas pelo desejo dos réus de buscar o lucro fácil. Entende-se que tal motivação é comum à espécie delitiva, não sendo desabonador aos acusados. 



    3. Em relação às circunstâncias, o juízo singular argumentou que são graves em razão das inúmeras condutas de comercialização. Discorda-se da fundamentação utilizada por entender que os atos de comércio integram o tipo penal, não havendo razão para elevar a pena por tal fim. 



    DOSIMETRIA. PENA PROVISÓRIA. AGRAVANTE DO 62, I, DO CP. 



    1. Conforme a investigação criminal e segundo as demais provas colhidas no processo, o réu Lenon, de dentro do sistema prisional, promoveu e organizou a atividade dos demais agentes, de modo que a gravante comporta aplicação para o caso dele. 



    3. No entanto, com relação ao réu Leonardo, não há como fazer incidir tal agravante, uma vez que ele apenas cumpria as determinações emitidas pelo corréu Lenon, sendo diretamente subordinado às ordens deste. 



    DOSIMETRIA. PENA PROVISÓRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão, na linha do que dispõe o teor da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". 



    2. No presente caso, tendo o acusado sustentado que armazenava as drogas em razão da condição de usuário para consumo próprio, entende-se que não faz jus à atenuante. DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA. MAJORANTE DO 40, III, DA LEI Nº 11.343/06 1. Ainda que seja desnecessária a presença de dolo do agente em atingir determinado público específico, entende-se que a referida majorante se volta a maior censurabilidade da conduta do traficante que, diante da maior circulação de pessoas, tira proveito para difundir e ocultar a venda de substâncias ilícitas. De igual forma, tal causa de aumento existe para que se puna, com maior severidade, aquele que trafica drogas em locais que acarretam a exposição de pessoas vulneráveis ao risco da atividade criminosa. 2. No caso em cotejo, não há comprovação idônea de que o local do crime favoreceu o aumento das vendas, bem como não restou demonstrado que pessoas vulneráveis foram colocadas em risco pelo comércio de entorpecentes empreendidos pelos réus. 



    PENA DEFINITIVA. MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/06. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITIVAS. 



    1. Tal redutora, como sabido, exige a presença concomitante de quatro fatores: a primariedade, a ausência de maus antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não integração em organizações criminosas. Nota-se que tal instituto se volta ao “traficante de primeira viagem”, devendo ser aplicado nos casos em que o indivíduo realiza o tráfico de drogas de forma isolada.



    2. No presente feito, há robusta prova no sentido de que os réus se dedicavam a atividades criminosas. NEGADO PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, DADO PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA DA RÉ GISSELI E DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DAS DEFESAS DOS DEMAIS REUS” (e-doc. 982).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa sustenta a ocorrência de violação ao art. 5º, XI, da Constituição, afirmando ter havido ingresso policial ilegal em domicílio alheio, o que tornaria ilícitas todas as provas subsequentes. Frisa a nulidade das provas obtidas a partir de conversas extraídas do celular apreendido em residência de terceiro. Articula a violação aos arts. 1º, III, 5º, LVII e XLVI da Constituição. Defende a demonstração da repercussão geral mediante alegações sobre importância da proteção constitucional ao domicílio. Pugna por gratuidade de justiça (e-doc. 1010). 



    3. A Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso, na parte em que suscitada a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão, assentando que o acórdão recorrido mostra-se alinhado ao entendimento exposto no julgamento do RE nº 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da Repercussão Geral. No mais, inadmitiu a irresignação apontando que a recorrente não indicou os fundamentos pelos quais considerou violados os artigos 1º, inciso III, e 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal, o que atrai a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.



    4. Neste agravo, a defesa aponta usurpação de competência no juízo de admissibilidade do RE. Diz que caberia ao Tribunal a quo, exclusivamente, “averiguar a observância dos pressupostos extrínsecos do Recurso Extraordinário aviado pela ora Agravante, atendo-se a verificação da sua tempestividade, adequação, legitimidade e interesse.” Sustenta que a repercussão geral foi demonstrada de maneira suficiente, afirmando que as razões do extraordinário expõem adequadamente a relevância jurídica da controvérsia. Argumenta, ainda, que o acórdão recorrido teria afrontado diretamente a tese firmada no RE 603.616, no qual o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a necessidade de fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, para o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial. Alega que a violação ao art. 5º, XI, da Constituição seria direta, e não meramente reflexa, motivo pelo qual seria necessária a admissão do recurso extraordinário para que esta Suprema Corte examine a constitucionalidade das provas obtidas.



    5. Em contraminuta ao agravo, o Ministério Público afirma que a defesa não impugnou de modo adequado e integral os fundamentos da decisão de inadmissão. Sustenta que persiste a deficiência na demonstração formal e fundamentada da repercussão geral, conforme exigido pelo art. 1.035 do Código de Processo Civil, e que o exame pretendido demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula 279 do STF. Aponta, ainda, que não há ofensa constitucional direta, mas apenas eventual violação mediata dependente da interpretação de normas infraconstitucionais. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. De início, vale transcrever o dispositivo do pronunciamento da Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça por ocasião do juízo de admissibilidade do apelo extremo: 



    “(...) Ante o exposto, (I) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 603.616 (TEMA 280 do STF) e (II) NÃO ADMITO o recurso extraordinário quanto à questão remanescente.” (e-doc. 1.042, p. 4; grifos nossos). 



    7. Verifico que a Corte estadual aplicou o Tema RG nº 280, no tocante à suscitada ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão, sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    8. No mais, registre-se que a decisão de inadmissão do apelo extremo salientou a ausência de indicação, pela recorrente, dos fundamentos pelos quais teria havido violação aos arts. 1º, III, e 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal, limitando-se o recurso extraordinário a mera referência genérica a tais dispositivos, sem desenvolver argumentação capaz de demonstrar, de modo claro e objetivo, o nexo entre o acórdão recorrido e as supostas ofensas constitucionais. 



    9. Trata-se de deficiência que atrai, de forma direta, o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. No agravo, a parte agravante não impugnou especificamente esse fundamento autônomo da decisão denegatória, o que, por si só, já inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator